Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. MEDIDAS ATÍPICAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal à decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível de Brasília/DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento das medidas requeridas pelo agravante, de forma a assegurar a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 65262685 - Pág. 1).
“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu as medidas executivas atípicas pleiteadas pelo credor, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de crédito dos devedores, além do bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Aduz o agravante que a verba pleiteada tem natureza alimentar e que busca a satisfação do crédito há mais de oito anos. Acrescenta que a jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido oposto ao decidido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante não demonstrou a existência de qualquer indício de ocultação patrimonial por parte dos devedores e, embora não encontrados bens penhoráveis, não se vislumbra qualquer manobra ou conduta adotada pelos agravados com o intuito de se eximir do pagamento da dívida. Ademais, as circunstâncias fáticas evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante não são proporcionais ou razoáveis. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.”
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6. Destarte, mantenho a decisão que indeferiu as medidas executivas atípicas requeridas pelo credor/agravante.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a